Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700727-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA DE BRITO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0703362-91.2023.8.07.0001, pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora. Afirma a agravante ser a primeira classificada no ranking da Federação Hípica de Brasília, no exercício de 2022, sendo devida a concessão de bolsa atleta na categoria estadual. Aduz que, apesar de ter cumprido todos os requisitos, a bolsa foi concedida a terceiro. Requer o provimento do agravo para obstar a indicação da atleta Renata Ribeiro Lustosa Vieira para o benefício bolsa atleta estadual, ou caso a concessão pelo agravado já tenha ocorrido, que sejam suspensos os pagamentos à referida atleta até a decisão final. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conforme Critérios de Seleção Bolsa Atleta GDF (ID 45812471 - pág. 27), a bolsa estadual tem por requisito mínimo o título brasileiro por equipe ou individual ou, alternativamente, o título brasiliense na categoria acrescido da melhor classificação no ranking. O parecer de ID 45812471 - pág. 29 atesta que a indicada possui dois títulos brasileiros, enquanto a agravante possui apenas um. Embora a agravante seja efetivamente a primeira colocada no ranking, não possui título de campeã brasiliense, razão pela qual o critério a ser observado é o que exige título brasileiro, sendo certo que ambas as candidatas cumprem tal requisito. Não há, em cognição sumária, qualquer ato que obste a concessão da bolsa a Renata Ribeiro Lustosa Vieira, porquanto a expressão “e/ou”, constante nos critérios de seleção, não exige a cumulação entre o título brasileiro e o primeiro lugar no ranking, cumulação exigida tão somente para o título brasiliense. Não verifico, portanto, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito